Tribunal: TJBA
Processo: 8009578-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8009578-25.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Mairi Processo de 1º Grau: 8000030-56.2026.8.05.0135 Impetrante: Ludmilla Santos Rios (OAB/BA N. 33.810) Paciente: Kaique Santos de Jesus Paciente: Daniel Souza de Jesus Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi/Ba Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO DOTADO DE COMPLEXIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E DE IMPUTAÇÕES CRIMINAIS. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICOS OBJETIVOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kaique Santos de Jesus e Daniel Souza de Jesus, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em decorrência de flagrante ocorrido em 17/12/2025, no município de Várzea da Roça/BA, Comarca de Mairi. 2. Sustenta a impetrante: (i) excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ante a permanência dos pacientes presos por aproximadamente 60 dias sem oferecimento de denúncia; (ii) nulidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada; e (iii) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento do inquérito policial; e (ii) se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 51 da Lei nº 11.343/2006 estabelece o prazo de 30 dias para conclusão do inquérito quando o indiciado estiver preso, admitida duplicação mediante decisão judicial fundamentada. 5. No caso, embora não haja registro formal de duplicação do prazo, o Ministério Público requereu diligências complementares, deferidas pela autoridade coatora, fixando-se prazo de 30 dias para cumprimento. 6. A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar a garantia da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e o princípio da razoabilidade, com contagem global dos prazos. 7. Os pacientes encontram-se presos há aproximadamente 60 dias, lapso inferior ao parâmetro jurisprudencialmente admitido para a conclusão da instrução criminal em feitos regidos pela Lei nº 11.343/2006, notadamente em hipóteses de maior complexidade. 8. O feito revela-se complexo, diante da pluralidade de flagranteados e da imputação de múltiplos delitos (tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de uso restrito), circunstância apta a justificar maior dilação temporal. 9. Precedente em idêntica linha foi adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.273493-9/000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 16/11/2023, ao afirmar a necessidade de contagem global dos prazos e a observância do princípio da razoabilidade. 10. Não se configura, portanto, excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão. 11. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, a decisão apontou elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e do auto de exibição e apreensão, notadamente a apreensão de aproximadamente 1.114 g de maconha, 80 g de cocaína, uma pistola calibre 9mm de uso restrito, rádios comunicadores e dinheiro fracionado. 12. A significativa quantidade e variedade de entorpecentes, associadas à apreensão de arma de fogo de uso restrito, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito, conforme decidido no AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025. 14. Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.26.009044-4/000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 11/02/2026, assentou que a apreensão de significativa quantidade de drogas e a gravidade concreta autorizam a manutenção da custódia, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis. 15. A decisão impugnada explicitou o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 315 do Código de Processo Penal. 16. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A aferição de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial deve observar a contagem global dos prazos e o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito revela complexidade decorrente da pluralidade de investigados e de crimes. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à posse de arma de fogo de uso restrito, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 51; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência citada: TJMG, HC Criminal nº 1.0000.23.273493-9/000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 16/11/2023; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17/12/2025, DJEN 22/12/2025; TJMG, HC Criminal nº 1.0000.26.009044-4/000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 11/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009578-25.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Ludmilla Santos Rios e como pacientes Kaique Santos de Jesus e Daniel Souza de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)